Tribunal: STF
Processo: ARE 1535798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006.SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTOR PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE INFRATOR NO MOMENTO DA COBRANÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL, SOB A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AVENTADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE UMA INFRAÇÃO PENAL E DE SUA AUTORIA. MATÉRIA PRECLUSA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE DENOTA A APTIDÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE NÃO ACOLHIDA. APREENSÃO DE DROGA, REMESSA PARA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO QUE OBSERVARAM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 158-A, §3º, 158-B E 158-D DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUALQUER MÁCULA, ADULTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS PROVAS. AVENTADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA DOMICILIAR EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESES NÃO ACOLHIDAS. EQUIPE POLICIAL QUE ATUOU EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM AUTOS DIVERSOS PARA APURAÇÃO DE DELITO DISTINTO, ENSEJANDO A APREENSÃO, DE MODO FORTUITO, DE DROGAS. MANDADO JUDICIAL QUE TINHA COMO ALVO O ENDEREÇO DO RÉU, INEXISTINDO CONHECIMENTO PRÉVIO DA EQUIPE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE NO IMÓVEL HAVIA DOIS MORADORES DISTINTOS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONSTATADO. AUTORIZAÇÃO PARA A BUSCA QUE ABARCAVA TODO O IMÓVEL. VERIFICAÇÃO, ALÉM DISSO, DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS PARA O INGRESSO NA PARTE HABITADA PELO RÉU. LEGALIDADE DA MEDIDA E LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A INFRAÇÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS. APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS VARIADAS (MACONHA, ECSTASY E CETAMINA), CADERNOS COM ANOTAÇÕES CARACTERÍSTICAS DA TRAFICÂNCIA E INVÓLUCROS PRONTOS PARA O ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE AS DROGAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM À TRAFICÂNCIA E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PRÓPRIO DO RÉU. ÔNUS QUE CABIA À DEFESA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÃO DE USUÁRIO, ADEMAIS, QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE NO TRÁFICO DE DROGAS E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA COM MANUTENÇÃO DO CARÁTER NEGATIVO DO QUESITO. MENÇÃO À APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS VARIADAS E COM ALTO PODER DELETÉRIO (ECSTASY E CETAMINA). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA DO ENTORPECENTE PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. BASILAR MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DAS DROGAS, MAS NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA. ATENUANTE DESCABIDA. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS HÁBIL AO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. READEQUAÇÃO, TODAVIA, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA QUE FOI ESTABELECIDA COMO ADEQUADA PELA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIALMENTE FECHADO MANTIDO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA NO REGIME PRISIONAL (ARTIGO 387, §2º, DO CPP). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO E JURÍDICO QUE LEVOU À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Considerando-se que cabe ao Juízo da execução a análise de eventual insuficiência de recursos financeiros do sentenciado para fins de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais, não se conhece do pedido de concessão de gratuidade da justiça.



    2. Cominada pena de multa ao delito de tráfico de drogas, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal prevista no preceito secundário da norma, não sendo possível a sua isenção, ante a inexistência de previsão legal, todavia, em havendo pretensão de suspensão de sua exigibilidade em razão de aventada hipossuficiência econômica, cabe ao Juízo da execução tal análise, de modo que a existência de pedido nesse sentido não comporta conhecimento nessa esfera recursal.



    3. A alegação de ausência de justa causa para a persecução penal por aventada inépcia da denúncia importa no não conhecimento recursal neste ponto, pela ocorrência da preclusão da matéria, mormente quando sobreveio prolação de sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da exordial acusatória para inaugurar a ação penal diante do preenchimento dos requisitos do artigo 41 da lei processual penal, culminando na condenação lastreada no arcabouço probatório averiguado nos autos pelo Juízo sentenciante. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual.



    4. Verificando-se que não há nenhum elemento que permita concluir que a droga apreendida não é a que foi efetivamente periciada, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, sobretudo quando se constata que foram observados os procedimentos previstos em lei, inexistindo, desde a apreensão da substância até a elaboração do laudo pericial, qualquer evidência de mácula, adulteração ou substituição das provas.



    5. A inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta, havendo exceções dispostas no próprio dispositivo constitucional, a permitir a entrada no domicílio por determinação judicial e, também, no caso de flagrante delito.



    6. Constatando-se que a equipe policial atuou em cumprimento de mandado de busca e apreensão a fim de averiguar delito distinto, ingressando no exato endereço constante da ordem judicial - ainda que o imóvel alvo da busca fosse dividido entre mais de um morador, dentre eles o acusado - não há que se falar em nulidade da ação, por não se constatar qualquer desvio de finalidade, concluindo-se que a apreensão de drogas se deu de forma fortuita.



    7. Havendo ainda nos autos elementos hábeis a indicar que a equipe policial, previamente ao ingresso na parte do imóvel pertencente ao acusado, verificou a existência de drogas no local, cai por terra a alegação de violação de domicílio, seja em razão da existência de mandado judicial, seja diante de fundadas razões a indicar situação de flagrante delito, não comportando, acolhimento a tese de ilicitude das provas colhidas e, consequentemente, do pleito de absolvição sob tal enfoque.



    8. O depoimento de policiais civis prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.



    7. O crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006, razão pela qual não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que a mantem em depósito, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio.



    8. Na hipótese de ter restado seguramente comprovado pelo conjunto probatório que o réu mantinha em depósito drogas de natureza variadas destinadas a traficância – apreendidas juntamente com cadernos com anotações típicas do tráfico e invólucros para acondicionamento das drogas -, inviável se mostra a pretendida desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006, especialmente quando a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de provar a exclusiva condição de usuário sustentada pelo réu, a qual, inclusive, não é hábil, por si só, a afastar automaticamente a de traficante, sobretudo quando devidamente comprovada nos autos.



    9. São cumulativos os requisitos expressos no artigo 33, § 4º, da Lei Federal n. 11.343 de 23 de agosto de 2006, de maneira que o não preenchimento de apenas um deles é suficiente para a não aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado, razão pela qual, comprovada a dedicação do réu ao tráfico e a sua condição de reincidente, inclusive específico, não há que se cogitar em concessão do benefício.



    10. A Lei de Drogas estabeleceu, em seu artigo 42, específicos fatores de determinação da pena, que são preponderantes para a dosimetria nos casos que trata e que visam justamente a atender o escopo de individualização da pena nas situações de delitos que envolvem substâncias ilícitas viciantes, permitindo recrudescer o apenamento para aqueles que incorram nas aludidas vetoriais específicas, de mais acentuada reprovação, de modo que a apreensão de substâncias entorpecentes, de alto grau estupefaciente e viciante, assim como a variedade de drogas ilícitas, em posse dacusado, justifica a elevação da pena na forma que foi realizada pelo Juízo ‘a quo’ .



    11.Conforme entendimento contido na Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio", de modo que o fato de o réu admitir a propriedade das drogas, mas não confessar a traficância, não permite o reconhecimento da atenuante pretendida.



    12. Comprovado nos autos que o réu possui condenação definitiva transitada em julgado anteriormente ao crime em análise, não há que se falar em afastamento da agravante da reincidência, merecendo apenas reparo de ofício a sentença que, sem motivação idônea e concreta, emprega fração de aumento superior à 1/6 em razão da agravante.



    13. Mantida a carga penal superior a 4 (quatro) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, bem como existente circunstância judicial desfavorável (artigo 59, do Código Penal), há que ser mantido o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, com interpretação a ‘contrario sensu’, e §3º do Código Penal, inclusive quando se constata que o tempo de prisão provisória não implicaria na alteração do regime prisional (artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).



    14. Mantido o quadro fático processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ou suspender o cumprimento provisória da pena ao réu que foi mantido preso provisoriamente durante toda a instrução processual e teve em seu desfavor proferida uma sentença penal condenatória.



    15. Recurso conhecido e desprovido, com medida de ofício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI, XL, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XL e LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente